Tribunal: TJBA
Processo: 8008549-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008549-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MACHADO SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, além de aplicar multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de ausência de irregularidades no contrato de financiamento celebrado com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões suscitadas consistem em verificar (i) a existência de abusividade na taxa de juros pactuada; (ii) a configuração de cobrança indevida passível de repetição de indébito; e (iii) a legitimidade da imposição de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Demonstrado nos autos que a taxa de juros aplicada no contrato era inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se verifica qualquer abusividade que justifique a revisão judicial do pacto. Inexistindo comprovação de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, incabível a condenação por danos morais ou repetição do indébito. Por outro lado, a imposição da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, sendo incabível a sanção prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a multa por litigância de má-fé. Mantida, no mais, a improcedência dos pedidos iniciais.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil, arts. 80 e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 51 e 52.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; AgInt no AREsp 1493171/RS; STJ, REsp 1927809/RS; TJBA, Apelação Cível nº 8025434-31.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8008549-39.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Ibirapuã
, em que figuram como Apelante e Apelado
BRUNO MACHADO SANTOS
e
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA